Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700956-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: CIDNEY DE SANTANA SOUZA DECISÃO PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de embargos de declaração (ID 68079097) opostos pelo agravante, Banco Santander (Brasil) S.A., contra a decisão ID 67863769, em que este Relator não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, em virtude de sua intempestividade. O embargante alega, em síntese, que a decisão recorrida está eivada de erro material, pois o pronunciamento impugnado foi publicado em 18/12/2024, de forma que o prazo para interpor agravo de instrumento se ultimou em 07/02/2024, estando tempestivo o recurso protocolado em 17/01/2025. Contrarrazões (ID 68402068). Com razão o agravante/embargante. Na decisão embargada, este Relator julgou o agravo de instrumento intempestivo por considerar que foi interposto contra a decisão do Juízo de origem que homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado/embargado (ID 187859878 e 221237129). Ocorre que o executado/agravante/embargante afirma que recorreu da decisão em que o Juízo de origem rejeitou a alegação de nulidade da intimação (ID 221237129), cujo prazo para recorrer findou em 11/02/2025, e em relação à qual o agravo de instrumento interposto em 17/01/2025 seria tempestivo. Assim, diante da constatação de erro material, dou provimento aos embargos de declaração do agravante, Banco Santander (Brasil) S.A., para revogar a decisão ID 67863769 e reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento por ele interposto. Passo, então, a analisar o pedido liminar formulado no agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Banco Santander (Brasil) S.A., contra decisão ID 221237129, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade da intimação da decisão ID 202278340. O executado/agravante alega, em síntese, que 1) o agravo de instrumento é tempestivo, diante da nulidade da intimação da decisão que julgou os embargos de declaração, que foi direcionada ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., o qual foi sucedido pelo Banco Santander S.A.; 2) a decisão que homologou os cálculos desrespeitou os critérios fixados na sentença, especialmente quanto à aplicação dos juros; 3) a multa aplicada nos cálculos é indevida; 4) os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial; 5) há excesso de execução no saldo remanescente indicado pelo exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução do saldo remanescente até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial, para apuração exata do montante devido, considerando as divergências de cálculo apresentadas pelas partes. Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. A decisão recorrida (ID 221237129 – proferida em 17/12/2024) se limitou a apreciar as alegações de nulidade da intimação da decisão ID 202278340, que integrou a decisão ID 187859878 (proferidas, respectivamente, em 26/02/2024 e 28/06/2024). Ela não versou, portanto, sobre os parâmetros de cálculo, multa e excesso de execução. Na verdade, esses temas foram decididos nos pronunciamentos ID 187859878 e 202278340 – não impugnados no presente agravo de instrumento –, sobre os quais se operou a preclusão, diante da inexistência de recurso do executado/agravante (CPC 507). Diante disso, a pretensão do executado/agravante de reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a nulidade da intimação das decisões ID 187859878 e 202278340 nenhuma utilidade lhe ofereceria para viabilizar a modificação do conteúdo desses pronunciamentos. Isso porque cabia ao executado/agravante, tão logo verificasse a irregularidade na sua comunicação, interpor o recurso cabível em face das decisões ID 187859878 e 202278340, arguindo a nulidade da intimação como preliminar, conforme prevê o art. 272, § 8o, do CPC, confira-se: “Art. 272 (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.” – Grifei O exequente/agravante, contudo, optou por alegar a nulidade da intimação nos próprios autos de origem, mediante simples petição (ID 205845771), que, se fosse acolhida, não possuiria o condão de reformar os pronunciamentos anteriores proferidos pelo mesmo Juízo. Para além disso, não vislumbro, em princípio, a configuração da nulidade da intimação alegada pelo executado/agravante. Isso porque, em 14/12/2020, o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. requereu a retificação do polo passivo, para que nele passasse a constar o Banco Santander S.A., que o incorporou. Na ocasião, requereu que as suas intimações fossem direcionadas exclusivamente ao advogado Dr. Lourenço Gomes Gadêlha de Moura, inscrito na OAB/PE sob o n. 21.233 (ID 129238753), nos termos do art. 272, § 5o, do CPC. E, ao menos até o presente momento, o polo passivo não foi retificado na origem, permanecendo o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. como executado. A despeito disso, todas as intimações dessa pessoa jurídica tem sido, desde o início, direcionadas ao mesmo advogado indicado pelo Banco Santander S.A. (Dr. Lourenço Gomes Gadêlha de Moura), o qual realiza o registro da ciência das intimações no sistema PJe. Ocorre que, desde a data do pedido de retificação do polo passivo (14/12/2020), o Banco Santander S.A. somente alegou nulidade das suas intimações em 30/07/2024 (ID 205845771), embora tenha praticado vários atos processuais e atendido a diversas comunicações endereçadas ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. Inclusive, o Banco Santander S.A. atendeu à intimação da decisão recorrida em que foram homologados os cálculos do exequente (ID 187859878), e opôs embargos de declaração em nome próprio (ID 189216417), assinado pelo advogado Dr. Lourenço Gomes Gadêlha de Moura. Assim, tenho que acolher a alegação de que a intimação do julgamento dos embargos de declaração (ID 202278340) foi nula configuraria favorecimento do comportamento contraditório, notadamente considerando que o advogado indicado pelo Banco Santander S.A. para receber as publicações registrou ciência da referida intimação em 04/07/2024 (CPC 5). Confira-se: Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo (CPC 995 1019 I). Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração do agravante, Banco Santander (Brasil) S.A., para revogar a decisão ID 67863769 e reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento por ele interposto, e indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator